Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701822-40.2024.8.07.9000 RECORRENTE: RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, ANDRE FELIPE DA ABADIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. VALORES SUPERFATURADOS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. VALOR CERTO E LÍQUIDO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 2. Desnecessária a prévia liquidação de sentença quando o valor da condenação é líquido e certo e foi apurado pelo Ministério Público com base na diferença entre o valor de cachê pago aos artistas contratados e o valor máximo de cachê definido pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal. 3. Inviável a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 509 e 524, ambos do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil, sustentando ser devida a prévia liquidação da sentença, ao argumento de que não seria possível, in casu, determinar com precisão a responsabilidade individual de cada réu pelo montante total, porquanto a parte recorrida não teria apresentado o valor discriminado referente ao superfaturamento. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 509 e 524, ambos do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) a alegação de ausência de liquidez do título judicial não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, pois o valor devido pelos coobrigados foi apresentado de maneira adequada pelo Ministério Público, observando a limitação quanto ao superfaturamento e utilizando os parâmetros fixados para a correção monetária e a correspondente atualização (ID no 196423015, págs. 1-3). 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, ao relatar a dinâmica processual no Recurso Especial conhecido e parcialmente provido, o STJ fez menção expressa ao pedido subsidiário do Ministério Público na petição inicial da ação de improbidade, quando pleiteou a condenação solidária dos réus à devolução de R$ 28.000,00 (ID no 5301075, pág. 22). 16. Diferentemente do que sustenta o agravante, não é necessário que se proceda a liquidação de sentença para apurar o valor do superfaturamento na contratação, pois os elementos documentais que instruíram a ação de conhecimento denotam o que foi recebido pelos réus a mais do que a média de mercado para o mesmo tipo de evento. 17. Os réus tiveram a oportunidade de se manifestar no curso da ação de improbidade administrativa quanto ao valor indicado pelo Ministério Público a título de superfaturamento, sendo observado o direito ao contraditório, à ampla defesa, assim como a instrução probatória adequada. 18. Do mesmo modo, a responsabilidade de cada um dos envolvidos já foi apurada, o que ensejou a condenação solidária, mantida pelo STJ. Essa parte também já transitou em julgado, o que inviabiliza a rediscussão da controvérsia (ID 68029514 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024